Tribunal: TJES
Processo: 5028874-67.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028874-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANSCINNI ROCHA CAMPAGNARO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028874-67.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
FRANSCINNI ROCHA CAMPAGNARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. QUESTIONAMENTO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da
decisão (ID. 14753806)
de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida pelo autor
FRANSCINNI ROCHA CAMPAGNARO
em desfavor do recorrente
,
que
modificou a sentença de
ID.
14753800, vejamos
:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a sentença (Id 47874710), para determinar a fixação de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”.

Em suas razões (ID. 14753807), o recorrente sustenta que a sentença aplicou indevidamente índices de correção monetária e juros, defendendo a aplicação da TR e dos juros previstos na legislação do FGTS, conforme jurisprudência do STJ, e requer a reforma da decisão.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais (
I
D.
14753808
), requerendo a manutenção integral da senten
ça de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre destacar que
a controvérsia em análise restringe-se exclusivamente à forma de aplicação da correção monetária sobre os valores devidos à parte autora, não havendo impugnação quanto à procedência do pedido principal ou aos demais termos da sentença.

Pois bem.
Quanto ao índice de correção monetária,
ouso em discordar do magistrado
a quo
, posto que a Lei nº 8.036/90, que rege especificamente o FGTS, é clara em seu art. 13 ao estabelecer que os depósitos "
serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% (três por cento) ao ano
". O parâmetro de atualização, por sua vez, é a Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22 do mesmo diploma legal, senão vejamos: “
O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente
”

Neste sentido, impõe-se a estrita observância do regime jurídico próprio do FGTS à condenação do presente caso. Desta feita, deve incidir sobre o pagamento das parcelas referentes ao FGTS, a Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90, acrescido de 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para determinar que sobre a condenação ao pagamento do FGTS, seja aplicada, a título de correção monetária, a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)